Tribunal: TJDFT
Processo: 0740391-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740391-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NC ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERENTE DE CADASTRO FISCAL DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por NC ENERGIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do Gerente de Cadastro Fiscal da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (PJE 0709754-64.2021.8.07.0018). Na origem, alegou-se a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a dispensa de apresentação das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos sócios da impetrante para fins de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. A impetrante defendeu ser ilegal a obrigatoriedade de apresentação de tais documentos. Afirmou que “a Lei Complementar no 4/94 não traz nenhuma exigência no sentido de condicionar a inscrição do contribuinte no cadastro fiscal à apresentação de documentos fiscais de seus sócios, administradores e diretores. Logo, é ilegal o Decreto 24.085/2003 ao criar exigência que extrapola o estabelecido no texto legal que ele pretende regulamentar.” Com esta narrativa fática e jurídica, foi requerida tutela provisória, “em caráter de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a aceitação da inscrição da Impetrante no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal na condição de Substituto Tributário, sem a necessidade de apresentação das declarações de impostos de renda dos sócios, administradores e diretores da empresa, tendo em vista a ilegalidade e abusividade da exigência”. O juízo a quo indeferiu a liminar. Fundamentou que “não há nenhuma urgência ou risco de ineficácia do provimento final” (processo de origem – ID 111209048). Em suas razões de agravo, a impetrante reitera as alegações apresentadas na origem acerca da ilegalidade da exigência prevista no Decreto 24.085/2003. Ademais, assinala que há urgência no deferimento do pedido liminar, uma vez que, sem a inscrição no cadastro fiscal, “precisa mobilizar diariamente um grande contingente de funcionários e diversos setores da companhia apenas para o cumprimento de suas obrigações acessórias”. Preparo recolhido (ID 31596181). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Conforme relatado, o processo de origem consiste em mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu a dispensa de apresentação das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos sócios da impetrante para fins de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Para o deferimento da liminar requerida na primeira instância deve haver a constatação da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). O reexame da decisão negativa atacada pressupõe, portanto, a presença dos mesmos requisitos, conforme reconhece a própria parte agravante. Neste sentido, defende a existência desses dois requisitos distintos. Muito embora as alegações recursais sejam convincentes quanto à presumida existência de dano à agravante na demora da prestação jurisdicional, não se verifica presente a probabilidade do direito alegado. Previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança consiste em remédio constitucional destinado exclusivamente à tutela de direito líquido e certo violado, ou ameaçado, por ato ilegal ou abuso de poder de uma autoridade administrativa. No caso em tela, o mandado de segurança foi ajuizado contra ato que indeferiu a dispensa de apresentação das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos sócios da impetrante para fins de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. No entanto, a própria impetrante/agravante reconhece que o ato está calcado no Decreto n. 18.955/1997, com a redação alterada pelo Decreto n. 24.085/2003. Vejam-se trechos do agravo: “Assim, dispõe o Código de Processo Civil que, para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a demonstração de pelo menos dois requisitos. São eles: a) a probabilidade do direito (fumus boni juris); e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). (...) Quanto ao primeiro elemento, já pontuado acima, não restam dúvidas que o pleito da empresa é legítimo, tendo em vista que a ilegalidade da exigência, instituída por meio de Decreto, de apresentar as declarações de imposto de renda dos sócios, administradores e diretores da empresa para inscrição no cadastro de contribuintes. Dessa forma, o Decreto no 24.085/2003, ao introduzir como documento necessário à realização da inscrição de substituto tributário no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal as três últimas declarações de imposto de renda dos sócios das empresas, viola os limites impostos pelo ordenamento jurídico ao poder regulamentar do Chefe do Executivo.” Sob esta perspectiva, não se verifica probabilidade do direito, porquanto claramente inexistente ato ilegal ou abuso de poder da autoridade administrativa apontada como coatora. O ato está amparado por norma do Distrito Federal. Em verdade, as razões do recurso revelam que a causa de pedir da impetrante/agravante não se assenta efetivamente na ilegalidade do ato que indeferiu o seu pedido de dispensa de apresentação de documentos, mas sim na ilegalidade contida no texto do Decreto n. 24.085/2003. Assim, ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido liminar formulado no presente agravo. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator